Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735241-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: C. L. R. D. J., JESSICA DE JESUS PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DE JESUS PEREIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pela 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF nos autos do processo n 0701099-06.2021.8.07.0018, que homologou os honorários periciais. Afirma que a decisão agravada fixou valor de honorários a depender da parte sucumbente na demanda, já que se trata de autora beneficiária da gratuidade de justiça. Assevera que se o Distrito Federal for sucumbente na demanda, o pagamento se fará conforme o valor que o profissional entende correto (R$ 6.000,00); caso contrário, sua contraprestação será limitada à Portaria 101/2016/TJDFT (R$ 4.800,00). Entende que tal fixação cria um regime em que o perito sabe que seus honorários estarão diretamente relacionados ao vencedor da demanda, de forma que ele mesmo, ainda que não intencionalmente, fica interessado no resultado do processo, prejudicando a imparcialidade e a paridade de armas. Pretende a suspensão da decisão recorrida nos seguintes termos: “Diante do exposto o Distrito Federal pede, respeitosamente, a suspensão da r. decisão ora vergastada, que diferencia o valor pago ao expert a depender da parte sucumbente. No mérito, a sua cassação, determinando-se que os honorários sejam pagos em valor idêntico, a depender do vencedor da demanda. Na eventualidade do não provimento da pretensão ora deduzida, que essa c. Corte, a título de prequestionamento, manifeste-se sobre o artigo 7o; artigos 145, inciso IV c/c 148, I; e o artigo 95, §3o, todos do CPC.” A decisão impugnada foi assim lançada: “Vistos etc. Após manifestação das partes, o perito judicial apresentou nova proposta de honorários nos termos da manifestação ID 104159927. Em resposta, os autores apenas expressaram ciência (ID 104749536), enquanto o Distrito Federal impugnou o valor alegando apenas que destoa da prática judicial (ID 105325287). Pois bem, a remuneração do perito deve observar as características do caso concreto, sendo insuficiente impugnar a proposta escorando-se em valores praticados rotineiramente, mormente quando não estão especificados. Assim, deve ser considerada a complexidade dos trabalhos que serão realizados, a experiência do profissional que auxiliará o Juízo na elucidação dos pontos controvertidos, o tempo que será dedicado, o volume de documentos que serão analisados e a quantidade e o grau de detalhamento dos quesitos apresentados, além dos demais procedimentos necessários à elaboração do laudo pericial. Desta forma, e por estar devidamente fundamentada, homologo os honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O valor que supere o limite praticado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para os casos em que a perícia é requerida por parte beneficiária da assistência judiciária gratuita será pago pela parte sucumbente. Considerando que compete à própria parte juntar aos autos os documentos necessários a comprovar as suas alegações, concedo aos autores o prazo de 05 (cinco) dias para juntarem aos autos os seus prontuários médicos mantidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, bem como o prontuário médico da menor C. L. R. D. J. mantido pela Rede Sarah, caso a parte tenha sido ou esteja sendo tratada pela instituição. Advirto que o descumprimento do comando acima consignado implicará no indeferimento da dilação probatória, tendo em vista tratar-se de documentação imprescindível para a realização da perícia. Advirto, ainda, que apenas na hipótese de ser negado o fornecimento do prontuário médico (o que deverá ser devidamente comprovado por meio de documentos aptos a demonstrar o fato de maneira inequívoca), o réu será intimado para juntar a documentação, bem como será expedido ofício à Rede Sarah. Assim, pedidos de intimação ou expedição de ofício para este fim que sejam carentes de fundamentos válidos ou amparados em meras alegações serão prontamente indeferidos e acarretarão no indeferimento da prova requerida. Concluída a perícia, as partes serão intimadas para dizerem se persiste o interesse na produção da prova testemunhal requerida nos termos das petições ID 97452804 e ID 99356325, consoante delineado no despacho ID 97037842. Após a juntada dos prontuários médicos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos. Intimem-se os AUTORES para juntarem aos autos os prontuários médicos no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se o DISTRITO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO para fins de ciência. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2021 10:46:33. PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA Juiz de Direito” Dispensado do recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Sem razão o agravante. O valor da perícia foi fixado em R$ 6000,00 pouco importando quem será vitorioso na demanda. O valor dos honorários não estão a depender da vitória ou derrota do DF, pois o valor de tabela da Defensoria, em caso excepcionais poderá variar e ultrapassar o máximo fixado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de novembro de 2021